Tribunal: TJDFT
Processo: 0734603-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734603-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN AGRAVADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0737657-86.2025.8.07.0001, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Afirma ser provedor do lar e possuir diversas despesas. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Cabível o agravo contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, por força do disposto no art. 1.015, V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar postulada. Da análise da declaração de IRPF (ID 243654381) e dos extratos bancários (ID 243746188), é possível inferir que a parte agravante possui recursos suficientes para arcar com as despesas e custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família, não havendo, nos autos, qualquer comprovação quanto a despesas correntes e extraordinárias. Desse modo, os documentos juntados evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não se podendo concluir pela hipossuficiência econômica da parte agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, a parte agravante não logrou infirmar a conclusão da decisão recorrida, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator